Tribunal: STF
Processo: AI 748028
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS LIV 
   E LV DO ART. 5º DA CF/88. INSUBSISTÊNCIA.
1. Os temas 
   constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de 
   análise prévia e conclusiva pela Instância Judicante de origem. 
   Pelo que incide a Súmula 282 desta Corte.
2. Ainda que superado 
   o óbice da referida súmula, a alegada ofensa à Constituição 
   Federal, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o 
   que não enseja a abertura da via extraordinária.
3. Agravo 
   regimental desprovido.